Tribunal: TJES
Processo: 0002501-31.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002501-31.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITABRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que, excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2) O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

3) A referida norma, portanto, tem como escopo premiar o advogado, impedindo que receba valores irrisórios. Não pode, por conseguinte, ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais abaixo do limite mínimo de percentual previsto nas faixas indicadas na lei em relação ao valor da causa ou do proveito econômico apenas por serem estes últimos elevados.

4) No caso em tela, o apelante, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, aduz que o valor fixado em R$1.000,00 (mil reais) é desproporcional e exagerado se comparado ao valor executado, supostamente irrisório, o que justifica a reforma da sentença.

5) Todavia, verifica-se que o valor da CDA corresponde a R$ 9.388,34 (nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), de modo que esta c. Câmara Cível entende pela proporcionalidade do valor arbitrado, sobretudo por ser bem próximo àquele que se alcançaria caso fosse fixado no percentual de 10% sobre o referido montante.

6) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Intabras Mármores e Granitos Ltda
.
, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal
propostos em face do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
.

Em suas razões recursais (fls. 23/26), a apelante sustenta a exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do recorrido, uma vez que o valor executado constante na CDA é irrisório.

Contrarrazões apresentadas (fls. 27/31).

É
, no essencial, o relatório.
Passo a
me pronunciar
.

A presença da Fazenda Pública em alguns dos polos da demanda atrai,
em regra
, a aplicação da nova sistemática de quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, utilizando-se do percentual previsto na faixa indicada na lei sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, caso não haja condenação ou não seja possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Por sua vez, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

No caso em tela, o apelante, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, aduz que o valor fixado em R$1.000,00 (mil reais) é desproporcional e exagerado se comparado ao valor executado, supostamente irrisório, o que justifica a reforma da sentença.

Todavia, verifica-se que o valor da CDA corresponde a R$ 9.388,34 (nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), como demonstrado à fl. 32, de modo que entendo pela proporcionalidade do valor arbitrado, sobretudo por ser bem próximo àquele que se alcançaria caso fosse fixado no percentual de 10% sobre o referido montante.

Por isso, considero o valor arbitrado pelo Juízo de origem plenamente adequado ao grau de zelo demonstrado pela procuradoria, bem como ao tempo de serviço de dois anos, para remunerar adequadamente os patronos da parte vencedora.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
a apelação cível interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Diante do desprovimento da apelação cível, cabível a
majoração dos honorários de sucumbência
nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.100,00 (mil e cem reais) considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo desprendido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora.